Tribunal: TJES
Processo: 5014427-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014427-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: JUAREZ INACIO ROSA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES PARA LIBERAÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. A PARTE AUTORA ADUZ SER APOSENTADA E EXERCER DE FORMA AUTÔNOMA ATIVIDADE DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. AFIRMA TER VISTO UM ANÚNCIO NA REDE SOCIAL DO FACEBOOK ACERCA DA VENDA DO VEÍCULO SAVEIRO NO VALOR DE R$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). RELATA TER COMPARECIDO À AGÊNCIA DA RÉ PARA ADQUIRIR O AUTOMÓVEL. RELATA TER ASSINADO UM CONTRATO E QUITADO O VALOR DE R$3.194,94 (TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). AFIRMA QUE FOI ORIENTADO A VOLTAR EM ALGUNS DIAS PARA BUSCAR O BEM, CONTUDO, QUANDO DE SEU RETORNO, DESCOBRIU TER FIRMADO UM CONSÓRCIO Nº 0000835186, COM VALOR TOTAL DE R$38.832,50 (TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). BUSCOU O PROCON E FEZ UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA DESFAZER A CONTRATAÇÃO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA COMPROVADAMENTE PAGA PELO AUTOR (R$3.194,94 - ID. 19980557), DESCONTADA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE ESTEVE COM O CONTRATO ATIVO COM A RÉ, SENDO DE 0,25% POR MÊS, CALCULADA SOBRE A QUANTIA PAGA, QUE DEVE SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE DESDE A DATA DE DESEMBOLSO DE CADA PARCELA (09/05/2022 - ID. 19980557) PELA TAXA SELIC (STJ, AGINT NO RESP 1752361). RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA REFORMA E JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.

Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS).

O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. NO CASO DOS AUTOS, EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO DESCONHECIMENTO DO AUTOR ACERCA DO CONSÓRCIO FIRMADO. CONSTA NOS AUTOS, INCLUSIVE, ATENDIMENTO DO RECORRIDO EM QUE O MESMO CONFIRMA ESTAR CONTRATANDO UM CONSÓRCIO, COM CIÊNCIA DE SUAS IMPLICAÇÕES (ID. 4374917). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR NO 22/2015.)
ASSIM, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR É DEVIDO O RESSARCIMENTO APÓS A FINALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO.
NO TOCANTE A
O PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, O DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)